Tribunal: TJDFT
Processo: 0752394-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. ELEIÇÃO DE SÍNDICO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO PROCESSO ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS CAPAZES DE MACULAR A LEGITIMIDADE DO ATO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DA TABELA DA OAB/DF. REDUÇÃO. OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de assembleia condominial que elegeu síndico, subsíndico e membros do Conselho Consultivo e Fiscal do condomínio, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 25 URH, conforme tabela da OAB/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve irregularidades no processo eleitoral da assembleia condominial aptas a justificar sua anulação; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em patamar desproporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A assembleia foi conduzida conforme as regras da Convenção do Condomínio, tendo sido presidida pelo Conselheiro Fiscal e secretariada por condômina regularmente nomeada, com a devida lavratura da ata e constituição de fiscais das chapas concorrentes.
4. A modalidade híbrida da assembleia foi prevista na Convenção do Condomínio, inexistindo obrigatoriedade de diferenciação entre os membros responsáveis pelos procedimentos presencial e virtual.
5. Quanto à votação virtual, foi divulgada a lista de presença, o resultado da votação eletrônica, com a indicação expressa das unidades votantes em cada uma das Chapas, garantindo transparência ao processo eleitoral.
6. O sistema de votação atribuiu a cada unidade condominial um voto de igual peso, sem comprovação de que haveria unidades com diferentes frações ideais, afastando a alegação de erro na proporção dos votos.
7. O local da votação era aberto e acessível aos fiscais, conforme demonstrado por registros audiovisuais, não havendo prova de restrição indevida ao acompanhamento do processo eleitoral.
8. Eventual divergência na contagem de votos foi prontamente corrigida, e a expressiva diferença de 40 votos entre as chapas inviabiliza a tese de erro material relevante no resultado da eleição.
9. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade, conforme o art. 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC, afastando a aplicação automática da tabela da OAB/DF quando resultar em valor desproporcional.
10. A condenação inicial em 25 URH geraria valor excessivo, devendo ser reduzida para 10 URH, considerando a natureza da ação, o tempo de duração do processo e a complexidade da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A regularidade do processo eleitoral condominial afasta a anulação da assembleia quando não há comprovação de vícios aptos a comprometer sua legitimidade.
2. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo possível a mitigação da aplicação literal da tabela da OAB/DF quando resultar em valor excessivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 8o e art. 85, §§ 2o e 8o-A; CC, art. 1.352, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1689511, 07252159320228070001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 12/4/2023; TJDFT, Acórdão 1631550, 07008186720228070001, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 19/10/2022.